Tribunal: STF
Processo: HC 230728
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Militar. Habeas corpus. Crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. Competência. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal Militar (STM) é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para anular a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que se declarou incompetente “para apreciação da execução penal”, determinando a remessa dos autos para o Juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP. Cumulativamente, pleiteia “que os autos da execução penal correlata ao paciente sejam direcionados para qualquer das Varas de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal Militar. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O paciente, militar à época dos fatos, foi definitivamente condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 315 c/c o art. 312, e no art. 251, caput, todos do Código Penal Militar.



    8. O Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar declarou-se incompetente “para apreciação da execução penal”, determinando a remessa dos autos para o Juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP.



    9. A defesa alega que, “desde o ano de 2021, o reeducando fixara residência na comarca do Rio de Janeiro, local no qual também residem os integrantes de sua entidade familiar”. De modo que a competência para o exame da execução penal seria de uma das Varas da Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. O Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM assentou:



    [...] o pleito defensivo está em completo descompasso com o endereço narrado pelo acusado em pleno interrogatório judicial, qual seja, (...), cidade de Cajamar/SP, local em que também figura como réu em ação penal movida pelo Ministério Público de São Paulo/SP, em curso na 1ª Vara da Comarca de Cajamar/SP (autos de nº 1500661-08.2019.8.26.0108). Além do mais, os documentos acostados pela Defesa são absolutamente desprezíveis para firmar que o reeducando tem domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, notadamente por ter sido apresentado em seu nome apenas 3 (três) expedientes: a) um cartão de vacina atinente ao ano de 2021; b) um boleto bancário com data de vencimento em 22/02/2022; c) uma mensalidade da Ordem dos Advogados do Brasil com vencimento em 10/07/2023. Em consulta ao site da Ordem dos Advogados do Brasil na data da presenta decisão, apura-se facilmente que o reeducando também tem inscrição suplementar na OAB-SP com o nº 403.836, Subseção de Jundiaí-SP, em situação regular.



    12. Sendo assim, para dissentir-se das conclusões do Juízo de origem, seria necessário o exame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



 



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator